Tribunal: TJDFT
Processo: 0742843-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742843-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Evaldo Fernando de Queiroz Dornelles Soares Agravados: Adailton Barreiros Nobrega Ana Claudia Barreiros Nobrega Alberti Ana Paula Barreiros Nobrega D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Evaldo Fernando de Queiroz Dornelles Soares contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos do processo no 0703089-79.2023.8.07.0012, assim redigida: “Nada a prover (ID 172872206). Compete à parte interessada realizar diligências no sentido de localizar o endereço do 1o e 2o corréus (apelados), sendo requisito objetivo intrínseco da petição inicial, nos termos do art. 319, inciso II, do CPC/2015. Isso porque a citação é ato privativo do mecanismo judicial, desde que atendido os requisitos legais expressamente previstos. Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a requisição judicial para a localização de parte somente ocorrerá quando esgotadas todas as vias, mediante plena demonstração. Todavia, a análise dos autos revela que a parte requerente não exauriu todos os meios disponíveis ("na rede mundial de computadores", "na pesquisa processual dos sites dos Tribunais de Justiça", "Cartórios de Imóveis", "órgãos de trânsito", "redes sociais" etc) para a localização do 1o e 2o corréus (apelados). Com efeito, a pesquisa de endereços pelos sistemas do Poder Judiciário se acha restrita aos casos em que há negativa dos órgãos ou empresas privadas e que exista comprovação de esgotamento dos meios possíveis de localização, o que inocorreu no caso em apreço, conforme acima já destacado. Assim sendo, em caso de persistir o interesse recursal, diante da não localização da 1o e 2o corréus, intime-se a parte autora (ora apelante) para informar o endereço atual do 1o e 2o corréus no intuito de se efetivar a citação e consequentemente permitir o oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação interposto, impulsionando regularmente o feito, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de, em caso de omissão, considerar-se como anuência tácita à desistência do mencionado recurso. Em caso de omissão, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 52123971), em síntese, que é admissível a cooperação do Poder Judiciário para a realização de pesquisa nos sistemas informatizados a respeito dos possíveis endereços dos demandados. Argumenta que já esgotou as tentativas de identificação do endereço de 2 (dois) dos demandados, sendo necessário o auxílio do Poder Judiciário. Sustenta que a medida pleiteada está em harmonia com o princípio da cooperação processual. Requer, por essa razão, a concessão de efeito suspensivo para evitar a extinção da relação jurídica processual, bem como o subsequente provimento do recurso para que deferida a pesquisa de endereço dos agravados por intermédio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo singular. O recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso, o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar decisão que foi proferida após a sentença e antes do início da fase de cumprimento da sentença. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A respeito da interposição de recurso contra decisões interlocutórias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente (tema 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem algumas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas posteriormente pelo magistrado. No caso, no entanto, o recorrente pretende obter a reforma de decisão que indeferiu a efetivação de pesquisa de endereço dos recorridos, com o intuito de promover a intimação para a eventual formulação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante. A valoração da aludida hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois o tema abordado na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 9 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator